Tribunal: STF
Processo: ARE 1555494
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Juizado Especial Federal da 3ª Região, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 286 do Supremo Tribunal Federal (doc. 16).



    Aduz a recorrente que não incide ao caso dos autos o óbice da Súmula 286/STF, pois:



    houve a aplicação de interpretação diversa quanto a vigência do dispositivo legal proveniente do artigo 6º da Lei 7.713/1988 e sobre o Tema 1.037 do STJ, no que diz respeito às hipóteses de isenção do Imposto de Renda prevista no inciso XIV do artigo 6º da Lei 7.713/1988 aos portadores de HIV em atividade laboral (doc. 18, p. 5).



    Diz, ainda, que:



    [a] afronta direta ocorre na medida em que a decisão questionada nega a isenção do Imposto de Renda a portadores de HIV em atividade laboral, contrariando princípios fundamentais da Constituição, como a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e o direito à saúde (art. 6º). O Supremo Tribunal Federal tem admitido recursos extraordinários em matérias que envolvem a efetividade de direitos fundamentais, visto que tais questões transcendem o mero debate legal e impactam diretamente a interpretação da Constituição (doc. 18, p. 7). 



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, nos termos da Súmula 286/STF.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator